Tribunal: TJPA
Processo: 0806909-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806909-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMILIANO FERREIRA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. QUANTIDADE DA DROGA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, somadas à quantidade do entorpecente (1,602kg de maconha) e à reiteração criminosa do paciente.

2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de EMILIANO FERREIRA NETO,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos da ação penal nº 0800636-85.2022.8.14.0004.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde 13.08.2022
, foi
sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Foi interposto recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

Alega a impetrante que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desmotivada negativa de recorrer em liberdade
, baseada na gravidade abstrata do crime, sendo que
i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até por se tratar de
réu primário, com bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita
, devendo ser observado o postulado da presunção de inocência.

Argumenta acerca do cabimento das
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais se mostram mais proporcionais ao caso em tela.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem
.

O Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária,
i
ndeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Inicialmente, o Ministério Público do Estado ofereceu denúncia em face de EMILIANO FERREIRA NETO, vulgo “PLAY BOY”, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 40, III e V, Lei 11343/2006 nos autos de n. 0800636-85.2022.8.14.0004.

Narra, resumidamente, a denúncia que no dia no dia 13 de agosto de 2022, neste município, o acusado foi preso em flagrante delito transportando drogas ilícitas, notadamente 1,6kg (um vírgula seis quilogramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

O paciente foi preso em flagrante no mesmo dia dos fatos e, após manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 302 do CPP, o auto de prisão em flagrante fora homologado e convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva, nos termos da decisão que segue em anexo.

Após regular instrução com a realização de audiências por videoconferência, conforme Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, foi prolatada sentença em 13/12/2020, condenando o paciente como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa a ser cumprido em regime inicialmente fechado, bem como foi feita a reanálise da sua preventiva.

(...)

Pelo exposto, foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantido sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP. (Id Num. 83263805 - Pág. 1 a 10).

Acusado foi intimado da sentença em 23.01.2023, tendo manifestado interesse em recorrer (Id Num. 85304453 - Pág. 1).

Juntado as razões recursais por meio de advogada sem habilitação nos autos em 27.01.2023 (Id Num. 85556549 - Pág. 1 a 23).

(...)

Ministério Público apresentou contrarrazões à apelação em 20.04.2023 (ID Num. 91326128 - Pág. 1 a 5) e, na mesma data, foi determinada a remessa dos autos para fins de apreciação de recurso (Id Num. 91362191 - Pág. 1).

Autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 24.04.2023 e atualmente encontram-se aguardando parecer da Procuradoria de Justiça desde o dia 27.04.2023. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da desmotivada negativa de recorrer em liberdade
, baseada na gravidade abstrata do crime, sendo que
i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
, até por se tratar de
réu primário, com bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita
, devendo ser observado o postulado da presunção de inocência.

N
ão lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...) Do Direito de Apelar em Liberdade.

O acusado Emiliano Ferreira Neto foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, logo é necessária a reanálise de sua preventiva.

A decisão de Id. Num. 74478173, determinou a prisão preventiva do acusado com fundamento na garantia da ordem pública, ressaltando que o acusado foi presa em flagrante com significativa quantidade de substância esverdeada, um quilo e seiscentos gramas de uma substância esverdeada, com cheiro característico da substância conhecida por “Maconha” que pesou aproximadamente 21 (vinte e um) quilos, e que a substância vinha de Manaus/AM com destino à Belém/PA, de modo que receberia como pagamento pelo transporte R$3.000,00 (três mil reais).

O crime de tráfico de drogas é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Tais práticas utilizam-se de arma de fogo, concurso de pessoas e mantém ação violenta, dificilmente apurada sem rigorosa investigação e monitoramento policial.

Evidencie-se ainda o periculum libertatis, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, não havendo, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante a gravidade da infração praticada e sua repercussão social.

Destaca-se por fim que não há qualquer inercia injustificada por parte do Ministério Público ou do Juízo, de modo que a tramitação processual está ajustada aos limites da razoabilidade.

Desse modo, inexiste qualquer alteração fático jurídica comprovada nos autos, que permita o afastamento dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. Num. 74478173).

Pelo exposto, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP.
(...)”

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Importante frisar, antes de tudo,
o equívoco cometido no trecho do édito condenatório acima transcrito, em relação à quantidade da droga
, uma vez que o juiz assevera tratar-se de 21 (vinte e um) quilos de maconha, quando, na verdade, no restante daquela decisão, assim como nas outras peças processuais,
verifica-se que a quantidade de entorpecente encontrada foi, na verdade, de 1,6 kg (um quilo e seiscentos gramas), equívoco esse que, todavia, em nada influencia no acerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente.

Consta dos autos que policiais civis receberam informação anônima de que na embarcação “Amazon Star” estaria viajando uma mulher e um homem com destino a Macapá/AP, e ambos estavam transportando maconha, ocasião em que solicitaram apoio da Polícia Militar, dividiram-se em três equipes e rumaram ao local indicado. Durante as buscas no interior da embarcação, localizaram um indivíduo com características similares às informadas na “denúncia anônima”, visto que o homem estaria com seu braço direito engessado. Durante a revista pessoal, foi possível constatar que o gesso no braço do abordado exalava forte cheiro característico de maconha. O homem abordado foi identificado como sendo o ora paciente, o qual afirmou que transportava consigo a droga por baixo do gesso. Os policiais conduziram o paciente até o hospital municipal, onde foi removido o gesso e realizada a apreensão de aproximadamente um quilo e seiscentos gramas de maconha, acondicionada em saco plástico transparente. O paciente afirmou que estava vindo de Manaus/AM, e iria ganhar R$ 3.000,00 (três mil reais), quando entregasse a mercadoria no destino final, mais precisamente, nesta capital.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, somados à elevada quantidade da droga
(aproximadamente 1,602kh de maconha, de acordo com o laudo toxicológico definitivo e foto às fls. 171/173 deste
writ
– ID nº 13903692), os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017),
além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Ademais, da sentença condenatória, consta a notícia de que o paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas no Estado do Amazonas, o que demonstra a sua reiteração delitiva, evidenciando a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, sendo que, a análise mais aprofundada acerca da autoria do delito por parte do coacto – o qual, segundo a defesa, foi obrigado a transportar a droga, sendo apenas “mula” do tráfico – necessário seria que se procedesse ao exame aprofundado de provas, o que não é permitido em sede restrita da Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária que não pode ser tão simplesmente banalizado, reputa-se
muito mais sensato e recomendável que as anteditas alegações sejam apreciadas no recurso de mérito já interposto.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2023